Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-52.2021.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES - CPF: 039.518.671-40 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), CENTRO DE TREINAMENTO ENFERMEIRAS DO SABER LTDA - CNPJ: 39.573.438/0001-02 (RECORRIDO), DAVI ESTEVAO MELO - CPF: 115.580.607-74 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA LEITE VIANNA - CPF: 056.606.287-96 (RECORRIDO), DEISIANE CRISTINE MELO FERREIRA REIS - CPF: 128.190.947-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000881-52.2021.8.11.0030

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Recorrente/Recorrida:

MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES

Recorrentes/Recorrido(as):

CENTRO DE TREINAMENTO ENFERMEIRAS DO SABER LTDA / DEISIANE CRISTINE MELO FERREIRA REIS / TANIA CRISTINA LEITE VIANNA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SALVADOR/BA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL DO CURSO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

2.
Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida pleiteia a condenação das Recorrentes/Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de ter contratado um curso de aperfeiçoamento a ser ministrado em Salvador/BA, tendo, para tanto, pago o curso e comprado a respectiva passagem aérea. Aduz, todavia, que o curso foi cancelado de forma unilateral pelas Recorrentes/Recorridas.

3.
Na espécie, o desfazimento do negócio jurídico é incontroverso, tendo inclusive havido a restituição da importância paga pela Recorrente/Recorrida para a participação no curso após o ajuizamento da presente ação.

4.
O oferecimento do curso de aperfeiçoamento sem o devido planejamento econômico e logístico, resulta na falha da prestação dos serviços educacionais contratados, acarretando ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA E

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar as demandas

ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

A parte Recorrente MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES, ao interpor recurso inominado contra a sentença requereu a gratuidade da justiça.

Em decisão proferida no dia 19/12/2022 (Id no 154168651), em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, foi determinado que a Recorrente apresentasse documentos que constem valores (holerite), ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita e consequentemente o recurso ser julgado deserto.

Todavia, verifico que somente no dia 01/02/2023 a Recorrente juntou documentação comprobatória, razão pela qual, devido a intempestividade, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente, sendo determinado que esta efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Assim, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção. Desta forma, estando o recurso interposto por MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, o seu NÃO CONHECIMENTO é medida que se impõe.

De outro norte, tocante ao pleito recursal apresentado pelos Recorrentes CENTRO DE TREINAMENTO ENFERMEIRAS DO SABER LTDA, TANIA CRISTINA LEITE VIANNA, DEISIANE CRISTINE MELO FERREIRA REIS, tem-se que no presente caso o desfazimento do negócio jurídico é incontroverso, tendo inclusive havido a restituição, pelas Recorrentes, da importância paga pela parte autora para a participação no curso após o ajuizamento da presente ação.

De modo que merece ser mantida a sentença que entendeu que ficou demonstrado o dano moral, pela falha na prestação dos serviços e a frustração da legítima expectativa do consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença primeva.

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES, eis que
deserto
. Lado outro, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente CENTRO DE TREINAMENTO ENFERMEIRAS DO SABER LTDA, TANIA CRISTINA LEITE VIANNA, DEISIANE CRISTINE MELO FERREIRA REIS, eis que tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente MARTA CABRAL DE SOUZA MELO MARQUES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente CENTRO DE TREINAMENTO ENFERMEIRAS DO SABER LTDA, TANIA CRISTINA LEITE VIANNA, DEISIANE CRISTINE MELO FERREIRA REIS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023